Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DESDOBRAMENTO DE OPERAÇÃO POLICIAL. CONTINUIDADE. INVESTIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição envolvendo a definição da autoridade judiciária competente para o processamento e julgamento de novos pedidos cautelares referentes a crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, considerando a existência de processos antecedentes. O Juízo Suscitante argumenta que a cautelar inaugura nova linha investigativa destinada a identificar e responsabilizar novos suspeitos, desvinculando-se da investigação original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) determinar se há conexão probatória entre os processos anteriores e as novas medidas cautelares; (II) definir se há prevenção com base na conexão instrumental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conexão instrumental ocorre quando a prova de uma infração influencia a prova de outra, conforme disposto no artigo 76, III, do Código de Processo Penal, permitindo uma análise conjunta das provas para evitar decisões conflitantes.
A continuidade das investigações policiais, com identidade de local, modo de operação, parte dos acusados, demonstra a interdependência probatória entre as ações em curso e as novas medidas cautelares, justificando a reunião dos processos.
Conforme o artigo 83 do Código de Processo Penal, a prevenção fixa a competência do juízo que primeiramente atuou em atos processuais ou medidas cautelares relacionadas ao caso, evitando decisões contraditórias e garantindo maior eficiência na administração da justiça.
Diante da prevenção estabelecida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, que já conduziu medidas cautelares e investigações relacionadas aos mesmos fatos e investigados, sua competência deve ser mantida para o julgamento das novas medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito julgado improcedente, fixada a competência do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
Tese de julgamento: 1. A existência de conexão instrumental entre infrações criminais, caracterizada pela interdependência probatória, fixa a competência do juízo prevento, conforme disposto nos arts. 76, III, e 83 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III, e 83.